Tribunal: TJPA
Processo: 0000670-47.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-16

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000670-47.2014.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: ADRIANO VITOR DE JESUS ALVES
Adv.: Pedro Daltro Cunha
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. 2) DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS DOS ART. 59 E 68 DO CP. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NAS DEMAIS FASES. PENA MANTIDA. 3) FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR À 04 (QUATRO) ANOS E RÉU REINCIDENTE
1) Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria dos crimes de roubo, especialmente pelos reconhecimentos efetuados pelas vítimas e testemunhas, não há que se acolher a negativa de autoria do réu, que restou dissociada dos outros meios de prova.
2) Considerando as circunstâncias judiciais foram valoradas corretamente pelo magistrado, incabível a redução da pena-base ao mínimo legal, considerando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), com aplicação da Súmula nº 23 do TJE-PA. Ademais, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade nas demais fases, incabível o pleito de redução da reprimenda corporal.
3) Restando a pena final fixada em patamar superior a 04 (quatros) anos e se tratando de réu reincidente, a fixação do regime de cumprimento de pena fechado é medida que se impõe pela literalidade do art. 33, §2º, b do CP.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias 30 de novembro a 09 de dezembro do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ADRIANO VITOR DE JESUS ALVES,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 24 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime
fechado
,
por se tratar de réu reincidente,
pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu Denúncia em desfavor do Apelante e seu comparsa Edrei Chaves, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II do CP, por terem, no dia 14/01/2014, por volta das 15h:20min, subtraído um aparelho celular da vítima Ingrid Figueira Souza.

Assevera a exordial acusatória, que alguns policiais estavam fazendo ronda entre as Ruas 09 de Janeiro e 03 de Maio, quando avistaram o Apelante pedalando uma bicicleta e levando na garupa seu comparsa. Diante da atitude suspeita dos meliantes, os Policiais procederam a revista, momento em que encontraram o celular da vítima e uma arma de brinquedo, imediatamente, ligaram para alguns números do celular apreendido, e foram informados sobre o roubo sofrido pela vítima.

A Denúncia foi recebida e determinada à citação do acusado, fls. 6-7, em 13/02/2014.

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente e seu comparsa (fls. 91-95 v.).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 96-108), cingiu-se em requerer a absolvição do acusado, pela suposta inexistência de provas da autoria delitiva, considerando que não foi surpreendido cometendo a infração penal ou tendo acabado de cometê-la, nem existiu perseguição capaz de induzi-lo como autor do crime, vez que os objetos apreendidos estavam todos na posse do corréu. Subsidiariamente, requereu o abrandamento no tempo da punição e fixação do regime aberto para cumprimento da pena.

Em contrarrazões (fls. 118-121), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
, opinou (fls. 131-137) pelo conhecimento e improvimento.

Após, o feito me veio concluso em 29/06/2017.

É o relatório. À revisão em 19 de julho de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA

O recorrente sustenta que não existem provas robustas para sua condenação, requerendo para tanto a absolvição do acusado, considerando que a vítima se negou a prestar depoimento na frente dos acusados; não tendo eles sido presos no local do crime, mas somente horas depois e sem a existência de perseguição. Prossegue afirmando que o corréu do Apelante assumiu a autoria delitiva, aduzindo ter agido sozinho, bem como, o celular da vítima e simulacro de arma de fogo foram apreendidos em poder deste último, inexistindo provas de coautoria do Apelante na empreitada criminosa.

Contudo, a versão aduzida nas razões recursais não merece prosperar, senão vejamos:

Através da mídia audiovisual de fl. 59, o depoimento da vítima foi forte e esclarecedor: ¿
eu tava indo na casa da minha mãe, que era a tarde, depois do almoço, quando eu voltei eles me abordaram, que eram dois
,
que eles vinham de bicicleta, que um tava na garupa e o outro pedalando; eles desceram me abordando, me encostaram a arma, do tipo revolver, só que era de brinquedo, mas no momento a gente não sabe definir se é ou não; ai eles pediram meu celular, não tinha ninguém na rua; eles me empurraram; que era para eu passar o celular de qualquer jeito, foi que eu passei o celular, eu estava com um celular e uma sacola, só que eles só levaram mesmo o celular (...) o que tava na garupa que me empurrou, o que tava pedalando ele só começou a me pressionar, ele não desceu da bicicleta nem nada (...) que foi Edrei que pulou da garupa, tanto que ele não parava de me olhar ali na sala e eu já estava ficando com medo; que reconheci os dois na delegacia, só o que estava pedalando que eu fiquei meio na dúvida mas depois eu reconheci e falei para os Policiais¿.

Os policiais militares que atuaram no flagrante dos meliantes, de forma uníssona e, em consonância com o depoimento da vítima, descreveram a sucessão dos fatos que culminaram nas prisões, e também atribuíram a autoria delitiva a todos os réus, esclarecendo que realizaram a abordagem, em via pública, instantes após o crime, sendo que Edrei estava na garupa da bicicleta e o Apelante conduzia, pedalando a bicicleta.

A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento, segundo o qual, a negativa de autoria não possui o condão de elidir a responsabilização penal do acusado, quando estiver dissociada do conjunto probatório, a saber, diante do reconhecimento efetuado pela vítima e firmado em juízo, conforme segue:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTOS, PALAVRA DAS VÍTIMAS E OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO. 1-
Devidamente apurada a autoria e materialidade dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, notadamente pelas declarações e reconhecimento feitos pelas vítimas, aliados aos depoimentos dos policiais e declarações do réu colhidas de interceptações telefônicas referentes a outros autos, incabível o acolhimento do pedido de absolvição defensivo.
2- Em crimes patrimoniais, a palavra das vítimas é alçada a relevante meio probatório, sendo suficiente, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova, para ensejar a condenação
. 3- Ao Magistrado é atribuída certa discricionariedade na dosimetria da pena, contudo, constatado excessivo aumento empregado pelo desabono de circunstâncias judicial e da agravante da reincidência, deve esta instância revisora readequá-la. 4- Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida. (TJ-DF - APR: 20140210003047, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Data de Julgamento: 11/02/2016, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/02/2016 . Pág.: 111).
ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DA AUTORIA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA. VALIDADE. AUTO DE RECONHECIMENTO. FORMALIDADE DESNECESSÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
- Em crimes cometidos às escuras, como é o caso do roubo, a palavra da vítima, desde que se apresente segura, coesa e seja condizente com as demais provas dos autos, pode render ensejo à condenação, mesmo que o agente negue veementemente a prática do delito ou o emprego da violência e/ou da grave ameaça.
- A ausência das formalidades do art. 226 do CPP quando do reconhecimento realizado pela vítima não é motivo suficiente para tornar ilícita a prova assim obtida. (TJ-MG - APR: 10056092131095001 MG, Relator: Duarte de Paula, Data de Julgamento: 13/08/2013, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/08/2013).
APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO ALTERNATIVO DE RETIRADA DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. QUALIFICADORA COMPROVADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I Embora o apelante negue a prática delitiva, o contexto probatório, em especial a prova testemunhal, comprova sua participação no crime de roubo majorado que lhe foi imputado. II
As declarações da vítima, apoiada nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. Precedentes do STJ.
III Restando comprovado, em especial pela prova testemunhal, que a ação criminosa foi praticada por mais de uma pessoa, como ocorre na hipótese dos autos, não há como não se reconhecer a majorante prevista no inciso II do § 2º, do art. 157 do CPB. IV - Apelação improvida. (TJPA, 2014.04614589-37, 138.099, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2014-09-18, Publicado em 2014-09-22)

In casu
, verifico que o álibi do réu, consubstanciado na negativa de autoria, restou isolado nos autos. Conforme dito acima, o ato de reconhecimento do acusado realizado pela vítima na fase policial, foi corroborando em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuindo o mesmo valor probante suficiente para embasar o édito condenatório.

Ademais, mostrou-se inconteste nos autos, a tarefa do acusado em assegurar apoio ao corréu, que efetuou a grave ameaça com o simulacro de arma de fogo e subtraiu o bem da vítima, bem como auxiliando na fuga do comparsa. Diante da demonstração de participação ativa do Apelante na empreitada criminosa, a condenação como coautor é medida que se impõe,
in verbis:
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO CIRCUNSTANCIADO PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA IMPOSSIBILIDADE. I. Os depoimentos do ofendido, do comparsa e do acusado demonstram a plena participação do apelante. Incabível a aplicação do art. 29, § 1º, do CP. II. Recurso desprovido. (TJDFT, processo nº APR20150910073948, data da publicação: 29/02/2016).

Vale lembrar que o apelante foi preso na companhia do comparsa, quando ele ainda estava na posse do bem subtraído da vítima. Desta forma, o bem subtraído e a posse do simulacro de arma de fogo não estavam em poder do Apelante, diante da divisão de tarefas entre eles, o que não constitui em sua participação de menor importância, pois ativamente foi responsável pelo sucesso da fuga dos agentes.

No caso, inexistem razões para que sejam lançadas dúvidas sobre as declarações da vítima, derruindo a presunção de verdade que emana de seus depoimentos, tanto mais se tratando de pessoas sobre as quais não recai qualquer suspeita de falsa imputação. As declarações da ofendida são consistentes, no sentido de que foi vítima do delito descrito na peça exordial e, seus depoimentos foram seguros e sem discrepâncias, sendo corroborado pelo depoimento dos policiais que atuaram no flagrante delito, razão pela qual afasto o pleito absolutório.
II- DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA

Subsidiariamente, o Apelante requereu a reforma da dosimetria operada, com abrandamento do tempo da punição e fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Quanto ao tema, o sistema jurídico brasileiro referente a fixação da pena em concreto exige que o julgador obedeça os limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:
Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado.
(...)
A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68
caput
do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória.
10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

In casu
, compulsando-se a dosimetria objurgada, verifico que o julgador fixou a pena-base em 04 anos e 06 meses, considerando os maus antecedentes do Apelante, oriunda do trânsito em julgado da condenação na Ação Penal nº 0011188-78.2010.814.0401.

Entendo, pois, certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis aos réus, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA

Na segunda fase da dosimetria, sem incorrer em
bis in idem,
o Julgador agravou a pena com base na agravante da reincidência, utilizando-se de outra condenação transitada em julgado, a saber, proferida nos autos da Ação Penal nº 0005113-12.2012.814.0401.

Diante do concurso de agentes, o roubo foi majorado na fração de 1/3 (mínimo legal), inexistindo reparos a serem procedidos na dosimetria.

Restando a pena final fixada em patamar superior a 04 (quatros) anos e se tratando de
réu reincidente,
a fixação do regime de cumprimento de pena fechado é medida que se impõe pela literalidade do art. 33, §2º,
b
do CP.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator